Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PENAL. CRIME DE INCÊNDIO. CASA HABITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ATO DOLOSO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INCENDIO CULPOSO OU DANO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Demonstrado pelo acervo probatório a materialidade e a autoria do crime de incêndio praticado em casa habitada (art. 250, §1o, inciso II, ‘a’, do Código Penal), não há que se falar em absolvição do réu.
2 – Na espécie, o próprio apelante confessou em juízo que colocou fogo no sofá em razão de estar bêbado e com raiva por ter brigado com a esposa.
3 - O fato do apelante alegar que estava com suas faculdades mentais prejudicadas por conta da ingestão de bebida alcóolica não é fundamento suficiente para afastar as consequências de sua conduta. Como se sabe, o Código Penal adotou a teoria da actio libera in causa, de modo que o fato de o réu ter decidido a consumir bebida alcoólica e, após realizar uma conduta não permitida pela Legislação, afasta qualquer possibilidade de se excluir a sua culpabilidade, porquanto evidenciado que sua embriaguez foi voluntária ou culposa, conforme preceitua o artigo 28, II, do Código Penal.
4 - Ao atear fogo no sofá da sala, agiu intencionalmente o acusado, ou ao menos assumiu o risco de causar o crime de incêndio, restando comprovado o perigo concreto decorrente da conduta perpetrada pelo apelante à integridade física e ao patrimônio outrem, uma vez que havia a possiblidade do fogo se propagar para outras casas e residências.
5 - Patente, portanto, o dolo do apelante, é inviável a desclassificação da conduta para a modalidade culposa ou para o crime de dano qualificado.
6 – Apelação conhecida e desprovida.